Tribunal: STF
Processo: AI 790033
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-29
Data de publicação: 2012-03-29

Ementa:
Ementa: RECURSO. Agravo regimental. Interposição contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade. É irrecorrível, perante esta Corte, a decisão que aplica sistemática da repercussão geral. Agravo regimental não conhecido. Precedentes.